Tribunal: TJMT
Processo: 1007022-22.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007022-22.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS –
EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a relevância do pedido com base em fundados indícios de responsabilidade por atos de improbidade, aliado à imperiosa necessidade de assegurar o cumprimento da obrigação que for eventualmente reconhecida no processo, admite-se a indisponibilidade de bens dos demandados. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Getúlio Gonçalves Viana
, em face da decisão proferida nos autos da ação civil pública de ressarcimento ao Erário, ajuizada pelo
Município de Primavera do Leste
, na qual o Juízo
a quo
deferiu liminar de indisponibilidade de bens, no valor de R$ 890.021,04 (oitocentos e noventa mil, vinte e um reais e quatro centavos), para cada um dos requeridos.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, onde assevera, em síntese, que o Município não apresentou nos autos de origem, relatório da auditoria realizada pela empresa DIEFRA – Engenharia e Consultoria Ltda., a pedido do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DENIT onde consta o apontado pagamento a mais de R$ 1.780.042,09 (um milhão setecentos e oitenta mil, quarenta e dois reais e nove centavos).

Argumenta que o Juízo
a quo
procedeu a análise da questão de forma superficial e que “sequer se deu ao trabalho de folhear o processo”. Sustenta, ainda, a ocorrência de preclusão
pro judicato
, alegando que a decisão interlocutória, ora combatida, foi proferida após a apresentação da defesa sem que o autor se insurgisse acerca da procrastinação.

Por fim, assegura que inexiste, na hipótese, os requisitos autorizadores da medida constritiva, assim como não se vislumbra qualquer ato lesivo. Requereu, assim, a concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada, com o imediato desbloqueio de seus ativos financeiros e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 900713).

Em contrarrazões (Id n. 1139266), o Município de Primavera do Leste pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer (Id n. 1176757), opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara.

O Município de Primavera do Leste ajuizou Ação Civil Pública de Ressarcimento ao erário em face de
Construtora Sercel Ltda
., empresa vencedora do processo licitatório de concorrência 001/02/2010, e
Getúlio Gonçalves Viana
, então Prefeito de Primavera do Leste, por divergência entre o valor pago e o efetivamente executado na obra de “melhoramento, adequação de capacidade e segurança na travessia urbana de Primavera do Leste, na Rodovia BR – 070/MT”. O valor seria de R$ 1.780.042,09 (um milhão, setecentos e oitenta mil, quarenta e dois reais e nove centavos)

O Juízo
a quo
deferiu liminar de indisponibilidade de bens, no valor de R$ 890.021,04 (oitocentos e noventa mil, vinte e um reais e quatro centavos), para cada um dos requeridos.

Desta decisão, o agravante recorre, dizendo, primeiro que, quando o Magistrado postergou a análise do pedido de indisponibilidade de bens para momento posterior (depois da efetivação do contraditório e apresentação de defesa) teria ocorrido a preclusão
pro judicato
, e, por isto, não poderia a matéria ser reapreciada antes de ocorrer a citação das partes, como no caso, devendo, portanto, ser declarada nula a decisão recorrida.

Alegou que os supostos documentos comprobatórios que formaram a convicção do Magistrado não possuem quaisquer identificações de autoria, são apócrifos; que há contradição entre a auditoria realizada pela empresa DIEFRA, que constatou a existência de divergências entre o valor pago e o montante construído pela empresa SERCEL e os ofícios emitidos pelo DNIT, que fazem referência expressa quanto à execução de serviços que não estavam presentes no projeto executivo da obra.

Argumentou que não poderia ter sido punido sumariamente por atos que não teve qualquer ingerência e que apesar de constar na decisão agravada a indisponibilidade de bens no valor de R$ 890.210,04 (oitocentos e noventa mil, duzentos e dez reais e quatro centavos), foi determinado o bloqueio de R$ 8.900.210,05 (oito milhões, novecentos mil, duzentos e dez reais e cinco centavos).

Pois bem.

Ante o limite da devolutividade recursal do agravo de instrumento, a análise do pedido recursal, como é sabido, limita-se em aferir o acerto ou desacerto da decisão, tendo como parâmetro a existência ou não dos requisitos autorizadores, tão somente. Não há que se falar aqui em apreciar se os requeridos/agravante agiu ou não com dolo ou culpa, a ensejar a condenação.

De início, tal qual assentado na decisão liminar, não há que se falar em nulidade da decisão agravada, por ocorrência da preclusão
pro judicato
, porquanto o magistrado apenas postergou a análise do pedido de indisponibilidade de bens para momento posterior. Não houve apreciação do pedido de medida liminar, como reconhecido pelo próprio agravante e, também, porque o ato que postergou a apreciação do pedido de indisponibilidade de bens tem natureza jurídica de despacho, ou seja, ato processual que não fere direitos ou interesses das partes, e pode ser revisto ou revogado livremente pelo juiz.

Assim, ausente qualquer irregularidade na decisão agravada, não há que se falar em sua nulidade, como pretende o agravante.

Quanto à indisponibilidade dos bens, não verifico, nesta fase de cognição sumária, relevância nas alegações do agravante, principalmente porque não se tem como desconsiderar os fundamentos contidos na decisão agravada, os quais deram azo ao acolhimento do pedido.

Não há, outrossim, que se falar em “superficialidade da decisão”, como sugere o agravante. Ao contrário. A evidência de dano ao Erário indicado pelo Município foi assentada no laudo da auditoria, fator este preponderante para a prolação da decisão.

Denota-se dos autos que foi realizada pela empresa Diefra Engenharia e Consultoria Ltda., detentora do contrato de Supervisão da obra junto ao DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, revisão da obra de adequação da travessia urbana de Primavera do Leste, sendo
encontradas divergências quanto às medições pagas e revisadas pelo Município de Primavera do Leste, apontando um valor pago a mais de R$ 1.780.042,09 (Id. 851845; Id. 851852).
Logo, há demonstração de sérios indícios acerca das ilegalidades e das irregularidades denunciadas pelo agravado que ocasionaram danos ao Erário.

Relevante ressaltar que, em se tratando de ação civil pública, em que se busca o ressarcimento de dano ao Erário, como no caso, “
A Primeira Seção do STJ uniformizou o entendimento de que a decretação da indisponibilidade não está condicionada à prova de dilapidação patrimonial ou de sua iminência, tendo em vista que o comando legal estabelece uma "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
” (AgRg no REsp 1201266/MT, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 12/02/2016)

Verifica-se, pois, que não há falar-se na inexistência dos requisitos que orientaram o Juízo a proferir a decisão recorrida. E, por outro lado, inexistem motivos de fato ou de direito a embasar a sua reforma, por ora.

Nesse sentido, trago à colação julgado deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO DECORRENTES DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
—
PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 — INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES — CONSTATAÇÃO — INDISPONIBILIDADE DE BENS — INDISPENSABILIDADE
.

A ação de ressarcimento ao erário decorrente da prática de condutas tipificadas como atos de improbidade administrativa é imprescritível.
Para a decretação da indisponibilidade de bens, em ação civil pública que decorre de improbidade administrativa, é suficiente a demonstração de indícios da prática de atos ímprobos, a caracterizar o fumus boni juris, uma vez que o periculum in mora está implícito no comando legal
. Presentes indícios veementes e concordantes da prática de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário a indisponibilidade de bens é medida que se impõe. Recurso provido.”
(AI 157451/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016). (destaquei)

A propósito, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESP 1.366.721/BA. 1. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no art. 543-C do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do art. 557 do CPC (art. 5º, I, da Resolução STJ 8/2008). 2.
A Primeira Seção desta Corte Superior, na assentada do dia 26.2.201, ao apreciar o Recurso Especial 1.366.721/BA, de relatoria do Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, conforme art. 543-C do CPC, decidiu que "é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição,
segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível". Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1413553/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016) (destaquei)

Outrossim, de acordo com o artigo 7º da Lei 8.429/92, é possível a decretação da indisponibilidade dos bens dos réus, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor.

Infere-se, pois, que a maior utilidade da meida é a de assegurar bens dos infratores para garantir a efetividade do provimento judicial e impedir o risco de dilapidação do patrimônio, o que caracteriza, assim, o
periculum in mora.

No mesmo sentido, o entendimento de Wallace Paiva Martins Júnior (Probidade Administrativa, 3ª ed, São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 441/442):

“A providência não exige prova cabal,
mas razoáveis elementos configuradores da lesão, como acentua Marcelo Figueiredo, sob o argumento de que 'exige, s.m.j., não uma prova definitiva da lesão (já que estamos no terreno preparatório), mas, ao contrário, razoáveis provas para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido'.
Razoável o argumento que exonera a presença do fumus boni juris e do periculum in mora para a concessão da indisponibilidade dos bens, apesar de opiniões contrárias. Com efeito, a lei presume esses requisitos ao autorizar a indisponibilidade, porquanto a medida acautelatória tende à garantia da execução da sentença,
tendo como requisitos específicos evidências de enriquecimento ilícito ou lesão ao erário,
sendo indiferente que haja fundado receio de fraude ou insolvência, porque o perigo é ínsito aos próprios efeitos do ato hostilizado.
Exsurge, assim, a indisponibilidade como medida de segurança obrigatória nessas hipóteses
.”
(destaquei)

A propósito, nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. DESNECESSIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Os Agravantes não apresentam, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, na decretação da medida de indisponibilidade ou bloqueio de bens do demando, em ação civil pública de improbidade administrativa, o periculum in mora, nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa, no intuito de garantir o ressarcimento ao erário e/ou devolução do produto do enriquecimento ilícito, decorrente de eventual condenação, nos termos estabelecidos no art. 37, § 7º, da Constituição de República. IV - Da mesma forma, sedimentou-se no âmbito desta Corte o entendimento no sentido de ser desnecessária a individualização dos bens, pelo autor da medida cautelar ou da ação de improbidade administrativa, para fins de decretação da medida de indisponibilidade.
V - Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1394564/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 05/12/2016). (destaquei)

Por outro lado, tenho que assiste razão ao agravante quanto à necessidade de adequação da ordem de bloqueio para o valor correto da constrição, qual seja, R$ 890.210,04 (oitocentos e noventa mil, duzentos e dez reais e quatro centavos).

Isso posto, ratificando a decisão liminar,
nego provimento ao recurso
, determinando, porém, que o Magistrado
a quo
providencie à adequação da ordem de bloqueio ao valor estabelecido na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020